Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95 nem do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da parte embargante em relação à aplicação, no julgamento improcedente do pedido, da tese oriunda do Tema 864 (RE 905.357, Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, friso que o caso julgado se amolda exatamente na supracitada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pretensão autoral é de que lhe seja garantido reajuste salarial determinado em lei, aumento este que se deu sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem dotação na Lei Orçamentária Anual, contexto que, nos moldes do Tema 864, inviabiliza o julgamento procedente do pedido.
4. Ademais, as LDOs de 2014 e 2015 não especificaram as carreiras a serem abrangidas com o aumento da despesa.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.